Tribunal: TJES
Processo: 0000199-95.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-95.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN NUNES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
DESCABIMENTO.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo de Exame Químico, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da denúncia.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

5. Restando fixada a pena-base no patamar mínimo legal em sentença, resulta prejudicado referido pleito formulado em recurso.

6. Comprovada a dedicação às atividades criminosas, impossível a aplicação da incidência da causa de diminuição da pena, uma vez que ausentes os requisitos para a concessão.

7. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000199-95.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALAN NUNES ALVES, ALAN NUNES ALVES

Advogado do(a) APELADO: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
ALAN NUNES ALVES
,
contra a sentença de fls. 85/90, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 139/145), busca a defesa:

[1] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[2] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[3] a aplicação da figura do tráfico privilegiado; e

[4] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 20 de agosto de 2021, no Loteamento do Raul, no distrito de Santa Luzia, naquele Município de Mantenópolis/ES, o apelante foi abordado e preso em flagrante, ocasião em que guardava 07 (sete) buchas de maconha e 02 (dois) pés da mesma substância entorpecente, para entregá-las a consumo ou fornecê-las.

Acerca da tese desclassificatória
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 06/07-v), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17), Laudo de Exame Químico (fl. 71), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de Alan, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da denúncia.

Nesse passo, o agente de segurança pública BRUNO COSTA DE OLIVEIRA, em seu depoimento judicial (mídia anexa), relatou se recordar dos fatos, sendo que havia algumas denúncias sobre a traficância de drogas por parte do acusado. Sobre a dinâmica do ocorrido, declarou que estava realizando preventivo, próximo ao local em que o réu se encontrava, o qual demonstrou certo nervosismo, sendo então realizada a abordagem. Disse ainda que o pé de maconha estava na residência do acusado, salientando que as 07 buchas de maconha estavam com o réu.

Já o militar ALYSSON AUGUSTO DE MIRANDA, também sob o crivo do contraditório (mídia anexa), asseverou que havia recebido denúncias relacionadas ao acusado, no sentido de comercializar drogas no Loteamento do Raul, no distrito de Santa Luzia. No dia dos fatos, ao abordar o réu, este dispensou a maconha no quintal, sendo que durante as diligências no referido quintal, foi encontrado o pé de maconha.

Nesse ponto, observo que os testemunhos de policiais, não contraditados, são inteiramente convincentes e idôneos, merecendo crédito, até prova robusta em contrário, pois, são servidores públicos credenciados, a prevenir e reprimir a criminalidade.

Ademais, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, inclusive com a apreensão de 07 buchas de maconha, 02 pés da mesma substância, apetrecho (dichavador), além da quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), e também, as diversas denúncias anteriores de que Alan estava realizando o tráfico de drogas no local em que foi abordado, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações da defesa, de que as drogas, se destinavam ao uso do próprio acusado, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do qual esta não se desencarregou.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Resta mantida, pois, a condenação.

Quanto ao pleito de redução da pena-base
,

tenho que se encontra prejudicado, mormente, considerando que a reprimenda foi fixada no patamar mínimo legal, não sendo sopesada qualquer circunstância judicial em desfavor do apelante.

Sendo assim, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, pois, conforme bem enfatizando pelo Magistrado, “
o acusado responde a outra demanda nesta comarca, precisamente o processo de n° 0000318-2220228080031 (competência do Júri), bem como fora condenado pelo crime de tráfico de entorpecente nos autos n° 0000308-12.2021.8.08.0031 (processo em grau de recurso), demonstrando sua habitualidade na prática de ilícitos penais, sendo novamente flagrado promovendo a mercância de droga (27/09/2022), pouco mais de 01 ano após a condenação ora relatada (03/05/2021)
”.

Esses fatos, realmente, demonstram o envolvimento de Alan com a criminalidade, não fazendo
jus
ao benefício.

Por fim,

no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO